Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710075-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE SILVA DA MATA AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE SILVA DA MATA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de CLARO S.A., indeferiu pedido de concessão de liminar apresentado com o escopo de impor à ré a obrigação de aceitar como contraprestação pelos serviços mensais prestados o valor de R$ 268,41 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos). Eis o teor da decisão agravada (ID 150418485 – processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de id. 144452855, uma vez que o bem indicado possui averbado em sua matrícula, além de três restrições de indisponibilidade, duas penhoras, uma (R.10) de R$102.405,34 e outra (R.12) de R$553.588,68, o que supera o valor de mercado do bem. Em tempo, indefiro o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do Executado, uma vez que a parte executada foi citada por edital. Intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, do CPC. Ciente do ofício retro. Trata-se de ação, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por CLEIDE SILVA DA MATA em desfavor de CLARO S.A. Em síntese, parte autora alega que por muitos anos foi cliente da ré está efetuando cobranças pelo serviço prestado em desacordo ao pactuado entre as partes. Postula a concessão de liminar para que a ré aceite como pagamento pelo serviços prestados à autora o valor de R$ 268,41. No mérito requer, além da manutenção da liminar, a devolução de valores pagos indevidamente até o ajuizamento da ação. É o breve relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Não constato, em análise primária, o alegado direito da autora, pois não é possível verificar os termos do contrato pactuado entre as partes, como forma de demonstrar que a contraprestação devida à ré pelo serviço prestado à autora é de R$ 268,41. Quanto ao perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo, saliento que estes também não estão presentes no caso em questão, visto que eventual dano suportado pela autora, em decorrência de ato ilícito atribuído a ré, poderá ser objeto de reparação. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência da parte autora. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de Direito Relata a agravante que a ré descumpriu proposta verbal ofertada em contato telefônico, passando a exigir, desde então, valor incompatível com o compromisso anteriormente firmado entre as partes. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que a demandada seja compelida a aceitar o montante equivalente a R$ 268,41 (duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) como contraprestação pelos préstimos outrora disponibilizados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Sobre o assunto trazido a lume pela recorrente, convém registrar que a investigação da compatibilidade entre o montante exigido e as cláusulas contratuais celebradas entre as partes depende de dilação probatória, não se podendo afirmar, na fase processual incipiente em que se encontra a demanda, que o anseio autoral merece ser liminarmente acolhido na forma como expendido no agravo de ID 44822449. Ademais, não se visualiza, na espécie, dano irreparável ou de difícil reparação, não se podendo visualizar, de um juízo de cognição sumária, prejuízo para o agravante enquanto aguarda o regular desfecho do presente recurso, em regra, célere. Por oportuno, convém trazer à colação excertos de arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300, CPC. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ATÉ O MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tutela provisória, deferida pela decisão agravada, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados por quem requer a tutela de urgência. 2. In casu, não se pode deduzir pela ocorrência de vícios na relação jurídica entabulada entre as partes, nem tampouco aquilatar a magnitude dos danos alegados pela empresa e a responsabilidade de terceiros pela sua reparação, o que inviabiliza, diante dos pressupostos legais específicos, o deferimento da liminar, tal como entendeu o juízo a quo. (...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1164402, 07191156720188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. ALEGADO DEFEITO DE QUALIDADE. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA RESCISÃO DO CONTRATO E PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA DELE DECORRENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Se não restou demonstrado de plano que a prestação de serviços pela empresa agravada foi realizada em condições destoantes do ajuste contratual, a ponto de exigir pronta intervenção judicial, revela-se ausente a probabilidade do direito e inviável a concessão da tutela de urgência requerida consistente na decretação de imediata rescisão do contrato sem a cobrança de multa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1008715, 07014345520168070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 11/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabe-se que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desenlace possível é a negativa da tutela de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador